Tribunal: TJDFT
Processo: 0738180-45.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738180-45.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ESDRAS OLIVEIRA LIMA RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL CARMELITANA MARIA MONTESSORI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE COBRANÇA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. NÃO APLICAÇÃO. CÁLCULOS CORRETOS. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO INADIMPLIDA. MORA EX RE. REGULARIDADE DA COBRANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, §2o, DO CPC AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não se inverte o ônus da prova pelo simples fato de se tratar de relação de consumo. Para tanto, são necessárias alegação verossímil, hipossuficiência do consumidor e necessidade e utilidade da prova pretendida. 2. Nas ações monitórias para cobrança de serviços educacionais inadimplidos, cuja obrigação é positiva, líquida e com termo certo de vencimento, os juros de mora incidem desde o vencimento de cada parcela, nos termos do art. 397 do Código Civil (mora ex re). 3. Demonstrado que a parte ré não opôs embargos de declaração com intenção manifestamente protelatória, afasta-se a multa prevista no art.1.026, §2o, do CPC. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Prejudicial e preliminares rejeitadas. Unânime. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos I, III e IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 240, § 3o, do Código de Processo Civil, apontando a ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão de cobrança de mensalidades escolares vencidas e não pagas, considerando o lapso temporal de cinco anos e a inércia atribuída ao Poder Judiciário; c) artigos 783 e 784, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a ausência de documento hábil a instruir a monitória; d) artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, expondo a necessária inversão do ônus probatório, considerando a hipossuficiência técnica da parte insurgente na demonstrada relação de consumo; e) artigo 405 do Código Civil, pugnando pela incidência dos juros de mora a partir da citação. Além do mais, apresenta a existência de dissídio interpretativo quanto à tese descrita na alínea “e” acima, colacionando ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-lo. Por fim, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MURILO DE MENEZES ABREU, OAB/DF 37.221 (ID 36486991). Em contrarrazões, a parte recorrida pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados HUGO JOSÉ SARUBBI CYSNEIROS DE OLIVEIRA, OAB/DF 16.319, KAREN VANESSA MENEZES DA SILVA SALES, OAB/DF 60.932, e MICHELLY MATOS CASSIMIRO DE CARVALHO, OAB/DF 68.564 (ID 37547936). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos I, III e IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021, e AgInt no AREsp 2039063/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/6/2022). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação ao salientado malferimento aos artigos 240, § 3o, 783 e 784, inciso III, todos do Código de Processo Civil, e 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais referentes ao transcurso do prazo prescricional quinquenal, à inexistência de documento hábil a instruir a monitória e à distribuição do ônus da prova, necessário seria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo da parte, fundado na alegada negativa de vigência ao artigo 405 do Código Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no AREsp 1951098/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/6/2022). Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À MONITÓRIA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. JUROS DE MORA. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E COM VENCIMENTO CERTO. TERMO INICIAL. OBRIGAÇÃO. VENCIMENTO. 1. (...) 5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, tratando-se de dívida líquida e com vencimento certo, o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora é a data de vencimento da obrigação. 6. Agravo interno não provido (AgInt no AgInt no AREsp 1775471/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/12/2021) (grifou-se). No mesmo sentido, estão, respectivamente, as decisões monocráticas proferidas no AREsp 2036413/SP, da Relatoria do Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 16/3/2022, e no AgInt no AREsp 1909112/MG, da Relatoria do Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 4/3/2022. Outrossim, verifico que o invocado dissenso pretoriano não merece trânsito, pois não cuidou a recorrente de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas (AgInt no REsp 1997135/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 29/6/2022). Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva formulado pelo insurgente, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra regularmente cadastrado. Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrida em nome dos advogados HUGO JOSÉ SARUBBI CYSNEIROS DE OLIVEIRA, OAB/DF 16.319, KAREN VANESSA MENEZES DA SILVA SALES, OAB/DF 60.932, e MICHELLY MATOS CASSIMIRO DE CARVALHO, OAB/DF 68.564 (ID 37547936). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005